Tribunal: STJ
Processo: 0717816-45.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878260 - DF(2025/0081757-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL
DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE.
POUPANÇA.
DESVIRTUAMENTO.
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da
possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a
subsistência do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o
aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em poupança da
parte recorrente em razão de seu desvirtuamento. Rever tais premissas
encontra o óbice insuperável da
visto que a reanálise de
Súmula no 7/STJ,
provas é inviável no âmbito do recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b43ece0b-8848-41c4-80cb-77013b00b07a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878260 - DF (2025/0081757-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO.
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE.
REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da
possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência
do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o
aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em poupança da parte
recorrente em razão de seu desvirtuamento. Rever tais premissas encontra o
óbice insuperável da
visto que a reanálise de provas é
Súmula no 7/STJ,
inviável no âmbito do recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA.
IMPENHORABILIDADE
MITIGADA.
FLEXIBILIZAÇÃO
PELO
STJ.
PRECEDENTES.
§3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO
ART. 854,
CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da
celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo
interno, conjuntamente.
2. Conquanto, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 833, inciso X,
seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma
do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança
Documento eletrônico VDA53198080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: 5470ca72-8016-4e94-87b8-eb1e8378ff98

da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2.1.
No caso dos autos, a agravante não demonstrou a contento que a utilização da
conta poupança era destinada somente à reserva financeira.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado."
(e-STJ fl. 82)

No recurso especial, a recorrente alega violação do
X, do Código de
art. 833,
Processo Civil, haja vista a impenhorabilidade dos valores mantidos em conta poupança,
inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 131/138), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal local negou provimento ao recurso, mantendo o bloqueio dos
valores existentes em poupança, considerando o desvirtuamento da poupança, pois
a executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores bloqueados
possuíam natureza de reserva financeira, conforme se depreende do seguinte trecho do
acórdão:
"(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança
cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de
transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente.
No caso dos autos, verifica-se que existem inúmeros depósitos
realizados na conta da agravante (ID dos autos de origem 192275586), com
transferências diversas, PIX em grande número, pagamentos de boletos em
estabelecimentos diversos.
Logo, dos documentos que instruem o feito de origem, nota-se que a
parte agravante não demonstrou que a quantia bloqueada constitui parte de
seus proventos e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma
prevista pelo
§3o, I, do CPC, ônus do executado."
art. 854,
(e-STJ fl. 92)

Quanto ao tema, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a
subsistência do devedor e de sua família.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL
DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o,
.
CPC/2015)
RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser
mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos
princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução
para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de
natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do
valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva
não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
Documento eletrônico VDA53198080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: 5470ca72-8016-4e94-87b8-eb1e8378ff98

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita
quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir
a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da
constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o
devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833
do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não
excederem (EDcl nos
relatora Ministra Nancy
EREsp n. 1.518.169/DF,
Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos."
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte
EREsp 1.874.222/DF,
Especial, julgado em
DJe de
19/4/2023,
24/5/2023)

Rever tais premissas encontra o óbice insuperável da
visto
Súmula no 7/STJ,
que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto à manutenção do acórdão
recorrido, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
Precedentes.
2. De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a 'garantia da
impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40
(quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se
a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (B
acenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras
aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade
ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários
mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato
constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a
assegurar o mínimo existencial' (
relator Ministro
REsp n. 1.660.671/RS,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/2/2024,
23/5/2024)
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos,
concluiu não ter restado demonstrado o caráter alimentar ou salarial dos
valores penhorados. Infirmar tais conclusões, a fim de se entender pela
impenhorabilidade do montante, como pretende o agravante, encontra óbice na
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp 2.506.638/SP,
julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53198080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: 5470ca72-8016-4e94-87b8-eb1e8378ff98

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.878.260 / DF
Número Registro: 2025/0081757-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07178164520248070000 07364514220228070001 7178164520248070000 7364514220228070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO : MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: 8b2e5caf-7787-4071-9ddd-a93f80cf01c8

Documento eletrônico VDA54619174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: 8b2e5caf-7787-4071-9ddd-a93f80cf01c8